Tribunal: TJBA
Processo: 8001546-69.2025.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001546-69.2025.8.05.0225 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITATIM Advogado(s): APELADO: ANDRELINA MASCENA BASTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184/STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À NÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Itatim contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos de IPTU referentes aos exercícios de 2021 a 2024, no valor de R$ 9.843,17, sob o fundamento de ausência de interesse de agir em razão do baixo valor da causa, com base no art. 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024. O ente público sustenta a nulidade da sentença por ausência de prévia intimação para manifestação acerca da extinção do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção de ofício de execução fiscal de pequeno valor sem prévia intimação da Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 exige observância prévia do contraditório e da vedação à decisão surpresa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF, no julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral, reconhece a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, condicionando o ajuizamento à adoção prévia de medidas administrativas, como tentativa de conciliação e protesto do título. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece diretrizes para racionalização das execuções fiscais e prevê a extinção de execuções de valor inferior a R$ 10.000,00 em hipóteses específicas. 5. Os arts. 9º e 10 do CPC vedam a prolação de decisão sem prévia oitiva das partes e proíbem decisões fundadas em matéria sobre a qual não tenha sido oportunizada manifestação, ainda que cognoscível de ofício. 6. A aplicação do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 configura alteração substancial no tratamento das execuções fiscais de pequeno valor e exige rigorosa observância das garantias do contraditório e da não surpresa. 7. A extinção da execução fiscal sem prévia intimação do Município exequente impede o exercício do direito de demonstrar a adequação do prosseguimento da cobrança e caracteriza erro de procedimento apto a ensejar a nulidade da sentença. 8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que a ausência de intimação da Fazenda Pública para manifestação prévia sobre a incidência do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 configura decisão surpresa e impõe a cassação da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: A aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 à execução fiscal exige prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação; a extinção de execução fiscal de pequeno valor sem observância do contraditório e da vedação à decisão surpresa viola os arts. 9º e 10 do CPC; a ausência de prévia oitiva do ente exequente configura nulidade processual e impõe a anulação da sentença extintiva. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 330, III, 485, VI e §1º, e 931. Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º e §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Tema 1.184 da Repercussão Geral, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023, pub. 02.04.2024. TJBA, Apelação nº 8000603-30.2019.8.05.0268, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, publ. 30.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8001546-69.2025.8.05.0225, originários da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santa Teresinha, em que figuram como apelante Município de Itatim e como apelada Andrelina Mascena Bastos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por Município de Itatim, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. João Bôsco De Oliveira Seixas Relator 08